Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado erro material no tocante à base de cálculo da verba sucumbencial recursal, deve haver a adequada correção.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios para correção de erro material.